Tribunal: CARF
Processo: 10665.901292/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901292/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.515 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como
insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
PARA
TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso para: 1)
por unanimidade de votos, reverter a glosa do crédito quanto à despesa de frete nas
remessas/transferências de insumos entre estabelecimentos; 2) por maioria de votos, (a) reverter
a glosa do crédito quanto à despesa de frete na aquisições de leite in natura, vencido o relator, e,
ainda; (b) reverter a glosa do crédito quanto à despesa de frete de produtos acabados, como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901292/2013-62
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

decorrência da venda, vencidos o relator e o conselheiro Ronaldo Souza Dias. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento da contribuinte epigrafada contra o
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP.
Por economia processual e por bem retratar a realidade dos fatos, adoto o
relatório da decisão de primeira instância (destaques nossos):
“1. EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A, empresa acima identificada, foi
submetida a procedimento de auditoria fiscal para a análise de Pedidos de
Ressarcimento do 4o trimestre de 2011 (fls. 2/4) e Declarações de Compensação
vinculadas, controlados nos seguintes processos:

Termo de Verificação Fiscal
2. Conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 5/157), a seguir sintetizado,
foram apuradas as seguintes irregularidades:
1) A ação fiscal teve início em 08/04/2013 com a lavratura do Termo de Início de
Fiscalização, cientificado ao sujeito passivo em 11/04/2013, abrangendo as
Contribuições Sociais para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
para o Programa de Integração Social - PIS relativas aos meses de janeiro/2011 a
dezembro/2012, vinculadas aos pedidos de ressarcimento de créditos referentes
aos oito trimestres desse período analisado.
(...)
9) Verificando os dados contábeis e fiscais contidos nos livros, documentos,
esclarecimentos e arquivos digitais apresentados, bem como as informações
prestadas pelo sujeito passivo em seus Demonstrativos de Apuração das
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

Contribuições Sociais - DACON e respectivas memórias de cálculo, constatamos
apuração indevida de créditos básicos de PIS (à alíquota de 1,65%) e COFINS
(7,6%) vinculados: (1) às aquisições de insumos (leite in natura) adquiridos de
cooperativas agropecuárias e de pessoas jurídicas que exercem cumulativamente
as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; (2)
às despesas de fretes incidentes sobre transferências de matéria-prima entre
filial e matriz e (3) às despesas de fretes incidentes sobre as aquisições de leite in
natura com direito apenas ao crédito presumido das referidas contribuições.
10) A aquisição do leite in natura (NCM 0401.20.90) de pessoas físicas, de
cooperativas agropecuárias, e de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do leite in natura
(TRVGLIN), dá direito somente aos créditos presumidos de COFINS e PIS,
instituídos pelo artigo 8o da Lei 10.925/2004, igual a 60% dos créditos calculados
às alíquotas normais de 7,6% (COFINS) e 1,65% (PIS), não ressarcíveis, podendo
ser utilizados apenas para abatimento dos débitos das próprias contribuições a
que estão vinculados. O sujeito passivo apurou, indevidamente, créditos básicos
integrais de COFINS e PIS em relação a aquisições de leite in natura de
fornecedores enquadrados nos incisos II e III do §1° do citado artigo 8°. Nas
próprias notas fiscais de venda, emitidas pelas PJ fornecedoras de leite, consta no
campo informações complementares referência à suspensão das contribuições PIS
e COFINS, determinadas pelo artigo 9o da Lei 10.925/2004.
11) As despesas de frete vinculadas às transferências de matéria-prima (leite in
natura) entre filial e matriz foram consideradas pelo sujeito passivo,
indevidamente, como "fretes na operação de venda" e utilizadas como base de
cálculo na apuração de créditos básicos de PIS e COFINS calculados às alíquotas
de 1,65% e 7,6%. Não há previsão legal de apuração de créditos incidentes sobre
despesas de frete na transferência de bens entre estabelecimentos da mesma
empresa.
12) O sujeito passivo também computou indevidamente valores de fretes
incidentes sobre aquisições de leite in natura, sujeitas apenas ao crédito
presumido das contribuições, na rubrica de "Despesas de armazenagem e fretes
na operação de venda", utilizando-os como base de cálculo na apuração de
créditos básicos de PIS e COFINS.
Esses fretes, como integram o custo de aquisição da matéria-prima (leite in
natura), fazem jus ao mesmo tipo de crédito vinculado à matéria-prima
adquirida, no caso o crédito presumido referido no item 10.
(...)
16) No Anexo 3 a este termo, "Bases de Cálculo dos Créditos Básicos de COFINS
e PIS a glosar e reclassificar", relacionamos todas as notas fiscais que tiveram
aproveitamento indevido de créditos básicos de COFINS e PIS totalizando as
bases de cálculo dos créditos mês a mês, por motivo da glosa, no quadro resumo
constante da antepenúltima página do anexo. Os créditos referentes às aquisições
de leite in natura de pessoas jurídicas e cooperativas, com suspensão obrigatória
das contribuições (coluna Motivo = ASCP, Aquisição com Suspensão obrigatória
de Cofins e Pis), bem como aqueles referentes aos fretes vinculados às aquisições
de leite in natura sujeitas apenas ao crédito presumido de 60% (coluna motivo =
FASCP, Frete vinculado a Aquisições Sujeitas ao Crédito Presumido das
contribuições) , serão excluídos respectivamente dos créditos vinculados a "Bens
Utilizados como Insumo" e a "Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação
de Venda", recalculados às alíquotas de 4,56% (COFINS) e 0,99% (PIS) , e
incluídos nos créditos presumidos da agroindústria "CALCULADOS SOBRE
INSUMOS DE ORIGEM ANIMAL". Os créditos referentes aos fretes vinculados
às transferências de leite in natura entre filial e matriz (coluna Motivo = FTMP,
Frete vinculado a Transferência da Matéria-Prima leite entre filial e matriz) serão
simplesmente excluídos dos créditos vinculados a "Despesas de Armazenagem e
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

Fretes na Operação de Venda", por falta de previsão legal para apuração de
créditos decorrentes de fretes nas operações de transferência de mercadorias
entre estabelecimentos. Os valores mensais constantes do quadro resumo do final
desse anexo são utilizados nos ajustes para recalculo dos créditos de COFINS e
PIS demonstrados nos anexos 5 e 6 deste termo.
(...)
25) Na última coluna do Anexo 11 constam os valores das multas isoladas
calculadas sobre os valores indevidos dos pedidos de ressarcimento formalizados
após 14/06/2010, data da publicação da Lei 12.249/2010 que incluiu o § 15 no
artigo 74 da Lei 9.43 0/96, parágrafo este que assim dispõe: "Será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido". Tais multas isoladas são objetos de Auto
de Infração específico lavrado nesta data em decorrência deste procedimento
fiscal e que será cientificado ao sujeito passivo juntamente com este termo e seus
anexos.
3. Em face das irregularidades verificadas houve a glosa de parte do crédito pleiteado, o
que acarretou o deferimento parcial do Pedido, conforme Despacho Decisório de fl.
159. Nos autos ainda consta que, em cumprimento à sentença proferida no âmbito do
processo judicial no 607605.2011.4.01.3811, o valor do crédito reconhecido deverá ser
atualizado mediante aplicação da “taxa SELIC aos créditos da impetrante no momento
da compensação ou ressarcimento daqueles administrativamente reconhecidos”.
Manifestação de inconformidade
4. Cientificada do Despacho Decisório em 17/12/2013 (fl. 219), em 15/01/2014 (fl. 178)
a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 178/197), na qual alega
o seguinte:
 A maior parte da matéria-prima é adquirida de pessoas físicas (produtores rurais
autônomos) e cooperativas, que, apesar de adquirirem produtos tributados, não
se sujeitam ao recolhimento da COFINS e da contribuição ao PIS sobre as suas
vendas, o que impediria a constituição de créditos para o adquirente.
 Para equilibrar tal situação, por meio da edição da Lei n° 10.925/04, foi
autorizada a dedução de crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, ou seja,
aqueles utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados
à venda, quando adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de cooperado
pessoa física.
 Posteriormente, a Lei n° 10.925/04, em seu art. 1o, alterado pela Lei no
11.196/05, reduziu a zero as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno
de vários produtos, dentre eles o leite fluido pasteurizado ou industrializado, na
forma de ultrapasteurizado e leite em pó, integral ou desnatado, destinados ao
consumo humano, bem como os queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo de
coalho, ricota e requeijão.
 Dessa forma, as empresas adquirentes de insumos destinados à industrialização
dos produtos acima indicados, que já aproveitavam o crédito presumido
instituído pela legislação federal, passaram a ter direito, ainda, à alíquota zero
em relação à receita decorrente da venda no mercado interno destes produtos.
 Portanto, a interessada enquadra-se plenamente nas duas autônomas condições
acima apresentadas, relativas à concessão e fruição dos tratamentos tributários
ali contemplados, quais sejam, o crédito presumido sobre os insumos indicados
no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e a alíquota zero em relação às receitas
decorrentes da venda de alguns seus produtos, no que concerne às
contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e a COFINS
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

 A Lei n° 11.033/2004, em seu art. 17, prevê que "as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.
 Quanto às despesas com frete na aquisição de leite in natura, a Fiscalização
efetuou a recomposição dos créditos de PIS e COFINS correspondentes ao
período analisado, alocando-os como crédito presumido (60% das alíquotas
ordinárias), em vez de crédito básico, por entender que o crédito advindo da
despesa com o frete deveria acompanhar a sistemática de tributação que
envolve o insumo transportado, ou seja, somente seria passível de gerar crédito
presumido de PIS e COFINS.
 A Lei no 10.925/04, regulamentada pelo art. 7o da IN no 660/2006, permitiu o
desconto de créditos presumidos calculados sobre os produtos agropecuários "I
- adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições; II- adquiridos de pessoa física residente no
País; ou III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou
domiciliado no país".
 A concessão do crédito presumido decorre do fato de que a aquisição do insumo
é não tributada (eis que a incidência é suspensa; adquirido de pessoa física ou
de cooperado), sendo, portanto, impossível calcular o crédito sobre base
tributável nos termos das Leis n° 10.637/02 e 10.833/033. Ao contrário do que
afirmado no Relatório Fiscal, o frete pago na aquisição do leite in natura
possui natureza diversa, formalizada por meio de nota fiscal própria, cuja
operação suporta a incidência integral do PIS e da COFINS.
 O serviço de frete é autônomo, contratado junto à pessoa jurídica
(transportadora), com o objetivo de que o referido insumo, adquirido de
produtores diversos, seja transportado até a unidade fabril da Manifestante.
Sobre essa operação de frete, que é autônoma e formalizada por meio de nota
fiscal própria, houve a incidência integral de PIS e COFINS, a qual tem o
condão de gerar crédito básico das contribuições, em atenção à não
cumulatividade que envolve os tributos.
 A aquisição do leite realizada junto aos diversos produtores se deu por meio de
outra operação, que envolve sistemática de tributação totalmente diferente. No
caso da compra do leite, a operação não suporta a incidência do PIS e da
COFINS, razão pela qual não é possível a tomada de crédito básico das
contribuições. Advém, daí, a concessão do crédito presumido, o qual tem o
condão de equilibrar a tributação a que se submetem as empresas adquirentes
destes insumos.
 Não é possível, desta forma, equiparar a sistemática de tributação que envolve a
aquisição do insumo àquela referente ao encargo do frete incorrido no seu
respectivo transporte, visto tratar-se de situações diversas, com elementos
distintos e carga tributária própria. Cita julgamento do Carf.
 Quanto às despesas com frete nas remessas/transferências entre estabelecimentos
da interessada, são imprescindíveis e essenciais ao processo produtivo da
Manifestante.
 O direito a crédito advém tanto das despesas com frete no transporte dos insumos
(maior parte do crédito tomado), como no transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos da empresa. Seja sob a ótica do inciso II, ou do
inciso IX, do art. 3° da Lei n° 10.637/02 e 10.833/03, a apropriação do crédito
sobre a transferência entre estabelecimentos da Manifestante é plenamente
válida e legítima.
 A maior parte do crédito tomado pela Manifestante sobre as despesas com
operações de frete nas remessas/transferências entre estabelecimentos advém
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

do transporte de insumos em seu processo produtivo. O frete representa um
serviço utilizado como insumo no processo produtivo da empresa, nos moldes
dos referidos art. 3°, inciso II e seu §3°, II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, e
por tal razão, é repassado no preço do produto, base de cálculo mediata (pois
do preço decorrerá a receita) para a incidência da Contribuição ao PIS e da
COFINS. Os fretes em apreço referem-se ao deslocamento dos insumos que,
por razões de condição sanitária, bem como de logística operacional, devem
passar por centros de captação (seus estabelecimentos) antes da chegada ao
parque industrial da Manifestante.
 A operação é realizada por meio de dois fretes distintos: (a) o primeiro que vai
do local de aquisição do insumo até o centro de captação (no caso dos autos,
chamado de "frete de aquisição”); e (b) o segundo, que vai do centro de
captação até a unidade industrial da Manifestante. A glosa em apreço refere-se
a este último frete, que se origina nos centros de captação, e afronta o princípio
da não cumulatividade, da isonomia e do não confisco. Cita julgamento do
Carf.
 No regular desempenho de suas atividades, transfere os seus produtos para
centros de distribuição que possui, a fim de que sejam vendidos. Essa
transferência, que representa uma das etapas do processo de venda da
mercadoria, visa atender as exigências do mercado, eis que, caso inexistissem
esses centros para estocagem, seria inviável a venda de seus produtos para
compradores das diversas regiões do País. Assim, se viu obrigada a manter
centros de distribuição em pontos estratégicos do país, visto que seus grandes
clientes, adquirentes de seus produtos, situam-se em diversas regiões e
necessitam do produto à pronta entrega quase que diariamente.
 Demonstra sua logística e conclui que a transferência das mercadorias acabadas
entre os estabelecimentos da Manifestante é apenas um desdobramento da sua
operação de venda. À luz do art. 3°, inciso IX, das Leis n° 10.833/03 e n°
10.637/02, a forma como a empresa organiza a logística de venda de sua
produção não descaracteriza a própria operação de venda, principalmente
porque não há outra finalidade para remessa da mercadoria ao centro de
distribuição que não seja a venda. Cita julgamento do Carf.
5. Na conclusão, requer que sejam reconhecidos os créditos integrais, cancelando-se
todas as glosas. Requer, ainda, que as notificações, intimações e comunicações sejam
realizadas em nome do Procurador da Manifestante”.
Instaurado o contencioso pela Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 - SP (DRJ/São Paulo), por meio do Acórdão no 108-
006.021 - 6a TURMA DA DRJ08 (doc. fls. 223 a 245)1, considerou improcedentes as
argumentações trazidas e manteve integralmente as glosas, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
LEITE IN NATURA. SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Na venda dos leite in natura, efetuada com o benefício da suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e para a Cofins prevista no art. 9o da no10.925/2004, inexiste a
possibilidade de cálculo de créditos com base nos disposto nos art. 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, respectivamente, pelo adquirente dos insumos,
havendo previsão legal apenas de crédito presumido, nos termos do disposto no art. 8o
da Lei no 10.925/2004.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. LEITE IN NATURA.
FRETES PAGOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMO SUJEITO AO CRÉDITO
PRESUMIDO.
É permitida a apuração do crédito presumido da Cofins estabelecido pelo art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, em relação à aquisição de leite in natura nos termos do disposto no
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. A natureza do crédito relativo ao frete pago segue a
natureza do crédito proveniente da aquisição do bem transportado.
FRETE. TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITO. Despesas com
fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da empresa não dão direito a
crédito na apuração sob a modalidade não cumulativa..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância e
tendo sido cientificada em 02/12/2020 com o recebimento da decisão recorrida e demais
documentos em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante
a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 254), a
recorrente manejou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 248 a 273) em
30/12/2020, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 255).
Em seu apelo, basicamente repisa os argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese, que:
a) o acórdão recorrido manteve a glosa relativa ao crédito básico apropriado
pela empresa em relação às despesas com aquisição de leite in natura,
reafirmando o entendimento de que as aquisições do produto se
enquadrariam no disposto no art. 8o da Lei no 10.925/04, ensejando a
apropriação do crédito presumido, mas as provas que sustentaram essa
glosa teriam sido erroneamente analisadas pela DRJ, “visto que as notas
fiscais de venda, emitidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras do leite in
natura, em nada dispuseram sobre a referida suspensão do PIS e da
COFINS”;
b) o leite in natura também teria sido adquirido de indústrias do setor que não
se sujeitaram à suspensão do PIS e da COFINS, viabilizando a apropriação
do crédito ordinário por parte da empresa, pois a legislação, no caso do
leite in natura, condicionaria a suspensão do PIS e da COFINS à
realização de três atividades por parte da pessoa jurídica: (i) transporte da
mercadoria, (ii) resfriamento da mercadoria e (iii) venda a granel da
mercadoria, mas em grande parte das operações realizadas no período
fiscalizado teria sido a empresa quem arcou com os custos de transporte do
produto adquirido de indústrias, situação que, por si só, possuiria o condão
de afastar a suspensão prevista no art. 9o, II, da Lei no 10.925/04 e
“havendo a incidência das exações, a Recorrente faz jus à apropriação de
crédito ordinário, e não presumido como alegado no acórdão recorrido”;
c) se os elementos probatórios que embasaram a glosa revelam realidade
distinta daquela que foi considerada por ocasião da formalização do
Despacho Decisório, certo seria que o crédito apropriado pela empresa
deve de ser mantido, mas, “caso este Eg. CARF reafirme a decisão
recorrida e considere se tratar de hipótese de apropriação de crédito
presumido – o que só se admite em homenagem à eventualidade -, é
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

necessário que seja resguardado o direito da Recorrente de reaver o
crédito presumido concedido nas hipóteses de aquisições de leite in natura
realizadas no período fiscalizado”;
d) a DRJ considerou legítima a recomposição dos créditos de PIS e COFINS
correspondentes ao período analisado, alocando-os como crédito
presumido ao invés de crédito básico a partir do entendimento de que a
despesa com o frete integraria o custo de aquisição do produto
transportado, mas despesa com frete pago na aquisição do insumo possui
natureza diversa, formalizada por meio de nota fiscal própria e cuja
operação suporta a incidência integral do PIS e da COFINS e, “ainda que
se entenda que a despesa com o frete representa um acréscimo ao custo de
aquisição do insumo, não se pode atribuir a essa despesa – que é distinta
– a mesma natureza da despesa com o insumo, afinal, a mercadoria
transportada não suportou a incidência das contribuições”;
e) quanto à tomada de crédito sobre as despesas com operações de frete nas
remessas/transferências entre estabelecimentos, esta não deve subsistir, eis
que todas estas despesas consideradas como base para tomada de crédito
são imprescindíveis e essenciais a seu processo produtivo, sendo que “o
direito a crédito advém tanto das despesas com frete no transporte dos
insumos (maior parte do crédito tomado), como no transporte de produtos
acabados entre os estabelecimentos da empresa”;
f) o frete representa um serviço utilizado como insumo no processo
produtivo da empresa, nos moldes dos referidos art. 3o, inciso II e seu §3o,
II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, e por tal razão, é repassado no preço do
produto, base de cálculo mediata;
g) os fretes de transferências de insumos entre os estabelecimentos da
Recorrente são passíveis de gerar crédito, já que se referem ao
deslocamento dos insumos que, por razões de condição sanitária, bem
como de logística operacional, devem passar por centros de captação antes
da chegada ao parque industrial da empresa, onde são submetidos a
processo de resfriamento que garantirá a observância das normas
sanitárias, bem como a manutenção da qualidade do produto;
h) “toda essa operação é realizada por meio de dois fretes distintos: (a) o
primeiro que vai do local de aquisição do insumo até o centro de captação
(no caso dos autos, chamado de “frete de aquisição”, objeto do tópico
anterior); e (b) o segundo, que vai do centro de captação até a unidade
industrial”; e
i) transfere os seus produtos acabados para centros de distribuição a fim de
que sejam vendidos e essa transferência, que representa uma das etapas do
processo de venda da mercadoria, “visa atender as exigências do mercado,
eis que, caso inexistissem esses centros para estocagem, seria inviável a
venda de seus produtos para compradores das diversas regiões do País”
e, caso não houvesse a transferência dos produtos acabados ao centro de
distribuição, seria necessária a contratação de frete para transportar as
mercadorias da unidade de produtora até o cliente, o que corresponderia
exatamente à soma dos dois fretes.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

Por fim, “requer o conhecimento e provimento do seu Recurso Voluntário,
reformando-se o Acórdão da DRJ para que seja integralmente cancelado o Despacho Decisório.
Consequentemente, requer-se o deferimento integral do direito creditório pleiteado no PER em
referência, para que sejam homologadas as compensações a ele vinculadas, cancelando-se
eventuais processos de cobrança expedidos e mantendo-se saldo credor porventura
remanescente.
Subsidiariamente, caso se entenda que as aquisições do leite in natura não
poderiam ter ensejado a apropriação de crédito ordinário, requer seja
resguardado o direito da Recorrente de reaver o crédito presumido concedido
nas hipóteses de aquisições de leite in natura realizadas no período fiscalizado.
Caso este CARF entenda como necessário, requer que o feito administrativo seja
baixado em diligência para análise dos créditos decorrentes da aquisição de leite
in natura, em observância ao princípio da verdade material”.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Como relatado, submete-se a apreciação deste colegiado Recurso Voluntário que
visa a reformar o Acórdão recorrido que manteve glosas realizadas pela fiscalização em Pedido
de Ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP formulado pela recorrente.
Entendeu a fiscalização que a empresa somente teria direito a parte do crédito que
alegava ter e que deveria haver a reclassificação de parte dos créditos tomados sobre as
aquisições promovidas pela empresa, de integral para presumido, nos termos da Lei no
10.925/20042.

2 Lei no 10.925, de 2004
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20
e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

A recorrente insurge-se contra a decisão administrativa mantida pela autoridade
julgadora de primeira instância, reforçando o entendimento defendido desde a instauração do
litígio de que faria jus ao crédito integral das Contribuições. Defende ainda que deveriam ser
revertidas as glosas relativas a despesas com:
(i)
frete na aquisições de leite in natura;
(ii)
frete nas remessas/transferências de insumos entre estabelecimentos; e
(iii)
frete de produtos acabados como decorrência da venda.
Para facilitar a análise, os tópicos serão tratados isoladamente, na ordem em que
trazidos pela recorrente em seu Recurso Voluntário.
Creditamento integral quanto às despesas com aquisição de leite in natura
A recorrente tem sustentado que as provas que sustentaram a reversão do crédito
básico para crédito presumido nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/04 teriam sido
erroneamente analisadas pela DRJ/São Paulo, visto que as notas fiscais de venda emitidas pelas
pessoas jurídicas fornecedoras do leite em nada teriam disposto sobre a referida suspensão do
PIS/COFINS.
Sustenta ainda que o leite in natura teria sido adquirido de indústrias do setor que
não se sujeitaram à suspensão do PIS e da COFINS, pois a legislação condicionaria a suspensão
do PIS e da COFINS para a aquisição do produto à realização de três atividades por parte da
pessoa jurídica: transporte da mercadoria, resfriamento e sua venda a granel, mas em grande
parte das operações realizadas no período fiscalizado teria sido a empresa quem arcou com os
custos de transporte do produto adquirido de indústrias.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, vejo que a fiscalização se
debruçou sobre as notas fiscais e demais documentos e informações trazidos pela empresa para
concluir que as aquisições de insumos foram feitas de cooperativas agropecuárias e de pessoas
jurídicas que exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a

II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de
leite in natura; e III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal – SRF”.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

granel de leite e que, nas notas fiscais de venda emitidas pelas PJ fornecedoras, constaria no
campo informações complementares referência à suspensão das contribuições PIS e COFINS,
determinadas pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 (Termo de Verificação Fiscal – fls. 007 e ss.,
destaques nossos):
“9)
Verificando os dados contábeis e fiscais contidos nos livros, documentos,
esclarecimentos e arquivos digitais apresentados, bem como as informações
prestadas pelo sujeito passivo em seus Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais - DACON e respectivas memórias de cálculo, constatamos apuração indevida
de créditos básicos de PIS (à alíquota de 1,65%) e COFINS (7,6%) vinculados: (1)
às aquisições de insumos (leite in natura) adquiridos de cooperativas
agropecuárias e de pessoas jurídicas que exercem cumulativamente as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; (2) às despesas de
fretes incidentes sobre transferências de matéria-prima entre filial e matriz e (3) às
despesas de fretes incidentes sobre as aquisições de leite in natura com direito
apenas ao crédito presumido das referidas contribuições.
10)
A aquisição do leite in natura (NCM 0401.20.90) de pessoas físicas, de
cooperativas agropecuárias, e de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do leite in natura (TRVGLIN),
dá direito somente aos créditos presumidos de COFINS e PIS, instituídos pelo artigo 8°
da Lei 10.925/2004, igual a 60% dos créditos calculados às alíquotas normais de 7,6%
(COFINS) e 1,65% (PIS), não ressarcíeis, podendo ser utilizados apenas para
abatimento dos débitos das próprias contribuições a que estão vinculados. O sujeito
passivo apurou, indevidamente, créditos básicos integrais de COFINS e PIS em
relação a aquisições de leite in natura de fornecedores enquadrados nos incisos II e
III do §1° do citado artigo 8°. Nas próprias notas fiscais de venda, emitidas pelas PJ
fornecedoras de leite, consta no campo informações complementares referência à
suspensão das contribuições PIS e COFINS, determinadas pelo artigo 9° da Lei
10.925/2004”.

O colegiado de piso também analisou a documentação trazida e manteve a
reversão promovida pela fiscalização, concluindo que estaria comprovado que a venda dos bens
ocorreu com o benefício da suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, inexistindo a
possibilidade de cálculo de créditos com base nos disposto nos art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003 (fls. 230 e ss. – destaques nossos):
“Dos créditos sobre aquisição de leite in natura
15. Conforme Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte apurou indevidamente
créditos básicos integrais de COFINS e PIS, oriundos de aquisições de insumos (leite in
natura) adquiridos de cooperativas agropecuárias e de pessoas jurídicas que exercem
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in
natura, tendo em vista que a operação dá direito somente aos créditos presumidos de
COFINS e PIS, instituídos pelo artigo 8o da Lei no 10.925/2004, à razão de 60% dos
créditos calculados às alíquotas normais de 7,6%, de COFINS, e 1,65%, de PIS. A
fiscalização acrescentou que os fornecedores da contribuinte estão enquadrados
nos incisos II e III do §1° do citado artigo 8o e que, nas notas fiscais de venda
emitidas pelos fornecedores de leite, consta no campo informações complementares
referência à suspensão das contribuições de PIS e COFINS, determinadas pelo
artigo 9o da Lei no 10.925/2004.
16. A interessada alega que se enquadra tanto na hipótese de crédito presumido sobre os
insumos indicados no art. 8o da Lei no 10.925/2004, quanto na alíquota zero do
PIS/COFINS prevista em relação às receitas decorrentes da venda de alguns seus
produtos, conforme Lei n° 10.925/2004, em seu art. 1o, alterado pela Lei no
11.196/2005.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

(...)
21. Verifica-se que a Lei no 11.033, de 2004, não fez qualquer restrição à natureza dos
créditos que se pretenda manter, ou seja, desde que atendidas as condições descritas
estaria permitida a manutenção desses créditos. Além disso, os créditos que possam ser
alcançados pelo disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, podem ser originários de
diferentes dispositivos legais que regem a matéria no âmbito da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e seguirão a metodologia e regras das
correspondentes legislações de regência.
22. O primeiro dispositivo legal que rege a matéria da não-cumulatividade é a Lei no
10.637, de 2002, que criou o regime aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep. No ano
seguinte, pela Lei no 10.833, de 2003, o regime foi estendido à Cofins. Assim dispõem:
(...)
23. As pessoas físicas não são contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep nem
da Cofins e, portanto, o leite in natura delas adquirido não está sujeito ao
pagamento das contribuições. Assim, por força do disposto no § 2o do art. 3o das Leis
no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não seria possível a apuração de créditos em
relação a tais aquisições.
24. Entretanto, a legislação de regência dos regimes não-cumulativos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, vem, paralelamente, permitindo a apuração de um crédito
presumido das contribuições sobre os valores de insumos adquiridos de pessoas físicas.
Os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e os §§ 5o e 6o da Lei no 10.833, de
2003, já previam essa hipótese. Todos foram revogados pelo inciso I do art. 16 da Lei no
10.925, de 2004, a qual, em seu art. 8o, anteriormente transcrito, dá a fundamentação
legal para a apuração do crédito presumido que se discute.
25. Ocorre que os créditos presumidos apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, têm metodologia de cálculo e fundamentação legal diversa dos créditos apurados
com base no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não se confundindo
uns com os outros.
26. Note-se que o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, ao prever a possibilidade de
ressarcimento em dinheiro, ou de compensação com outros tributos e contribuições
administrados pela RFB de saldos credores mantidos sob a égide do art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, dispõe que podem ser objeto de pedido de ressarcimento em
dinheiro ou podem ser objeto de compensação nos termos das normas que regem
tal situação apenas os créditos do PIS e da Cofins calculados nos termos do art. 3°
da Lei no 10.637/2002, do art. 3° da Lei no 10.833/2003 e do art. 15 da Lei no
10.865/2004. O dispositivo não inclui os créditos presumidos calculados nos termos
do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Veja-se:
(...)
27. A suspensão das contribuições PIS e COFINS que deve constar do campo
informações complementares das notas fiscais, trata-se de obrigação acessória e a
eventual ausência de tais dados em nada alteraria os comandos contidos nas normas
acima citadas.
28. De qualquer forma, destaque-se que no Processo Administrativo no
10665.722997/2013-15, no qual estão acostados os demais documentos referentes à
ação fiscal, foram juntadas, por amostragem, notas fiscais da venda de leite in
natura para a contribuinte e os correspondentes conhecimentos de transporte (fls.
625/946 do Processo Administrativo no 10665.722997/2013-15). E, analisando-se os
documentos, vê-se que constam das notas fiscais as informações relativas à
suspensão do PIS/COFINS.
29. Oportuno consignar que no item III.3 da manifestação de inconformidade
(“Possibilidade de creditamento integral (crédito básico) em relação às despesas com
frete na aquisição de leite in natura”) a própria contribuinte demonstra entender a
sistemática do crédito presumido disposta nos art. 8o e 9o Lei no 10.925/2004
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

quando lhe interessa pleitear crédito integral sobre fretes nessas operações. Veja-
se:
É certo que a Lei n° 10.925/04, regulamentada pelo art. 7° da IN n° 660/2006,
permitiu o desconto de créditos presumidos calculados sobre os produtos
agropecuários "I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com
suspensão da exigibilidade das contribuições; II - adquiridos de pessoa física
residente no País; ou III -recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica,
residente ou domiciliado no país".
A concessão do crédito presumido decorre do fato de que a aquisição do
insumo é não tributada (eis que a incidência é suspensa; adquirido de pessoa
física ou de cooperado), sendo, portanto, impossível calcular o crédito sobre
base tributável nos termos das Leis n° 10.637/02 e 10.833/033.
(...)
Lado outro, a aquisição do leite realizada junto aos diversos produtores se deu
por meio de outra operação, que envolve sistemática de tributação totalmente
diferente. É dizer, no caso da compra do leite, a operação não suporta a
incidência do PIS e da COFINS, razão pela qual não é possível a tomada de
crédito básico das contribuições. Advém, daí, a concessão do crédito presumido,
o qual tem o condão de equilibrar a tributação a que se submetem as empresas
adquirentes destes insumos. [destaques acrescidos]
30. Do exposto, comprovado que a venda dos bens ocorreu com o benefício da
suspensão da contribuição para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins
prevista no art. 9o da no10.925/2004, inexiste a possibilidade de cálculo de créditos
com base nos disposto nos art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003,
respectivamente, pelo adquirente dos insumos, havendo previsão legal apenas de crédito
presumido, nos termos do disposto no art. 8o da Lei no 10.925/2004”.
Correta a análise promovida no voto condutor da decisão recorrida.
Bem, de início constato que na maior parte das notas fiscais constantes do
processo administrativo citado pela DRJ/São Paulo há a indicação de que haveria a suspensão
das contribuições, ao contrário do que assevera a recorrente.
Ademais, releva considerar que o art. 1o, inciso IX, da Lei no 10.925/20043
reduziu a zero a alíquota do PIS/COFINS incidente sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de leite fluido pasteurizado ou industrializado destinado ao consumo humano ou
utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano.
Tal situação afasta o crédito básico por conta do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637/20024, que expressamente estabelece que não dará direito a crédito o valor da aquisição

3 Lei no 10.925, de 2004
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
(...)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral,
semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas
conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos
que se destinam ao consumo humano;
(...)”

4 Lei no 10.637, de 2002
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: (...)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
À vista do exposto, entendo de deve ser mantida a reversão para crédito
presumido promovida pela fiscalização, negando provimento ao recurso neste tópico.
Frete na aquisições de leite in natura
Nesse tema, a recorrente sustenta que os fretes em apreço se referem ao
deslocamento dos insumos que, por razões de condição sanitária e de logística operacional,
devem passar por centros de captação antes da chegada a seu parque industrial.
Defende que a despesa com frete pago na aquisição do insumo possuiria natureza
distinta deste, sendo formalizada por meio de nota fiscal própria em operação que suportaria a
incidência integral do PIS e da COFINS, de maneira diversa ao produto transportado, que não
suportou a incidência das contribuições.
A questão não é pacífica. Compartilho do entendimento de que o frete de insumo
se configura como um serviço prestado antes de iniciado o processo fabril, portanto não há como
afirmar que se trata de um insumo do processo industrial, Esse frete integrará o custo deste
insumo e, nesta condição, seu valor agregado ao insumo somente poderá gerar o direito ao
crédito caso o insumo gere direito ao crédito.
Ou seja, o valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Se o insumo
gerar crédito, por consequência o valor do frete que está agregado ao seu custo dará direito ao
crédito, independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de frete
(Acórdão no 9303-009.714).
O mesmo entendimento foi manifestado no Acórdão no 9303-008.749, de relatoria
do i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal em situação análoga da recorrente, ao qual peço
vênia para trazer alguns excertos de seu voto vencedor (destaques nossos):
“COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo da atividade
de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito decorre de sua agregação
ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-prima, insumo da atividade produtiva,
gerar direito ao crédito da não-cumulatividade, o serviço de frete lhe acompanha, na
mesma proporção do crédito gerado pelo próprio insumo” (Sessão de 13 de junho de
2019 – Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal).

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.
(...)

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

“Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o serviço
de frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em produção,
inc. II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto antes de
conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o serviço de frete
é insumo, ou se está inserido na operação de venda. Passemos então a analisar a
situação específica dos fretes utilizados na aquisição do insumo “leite”.
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o
processo fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do processo
industrial. Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada,
leite, sendo que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor
agregado ao insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao
crédito. Ou seja, o valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito
está definitivamente vinculado ao insumo. Se o insumo gerar crédito, por
consequência o valor do frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a
exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido em
relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas físicas e cooperativas,
faz jus também à apropriação, na mesma proporção do crédito gerado pelo insumo,
em relação aos serviços de frete utilizados na aquisição desses insumos. Melhor
dizendo, o direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do
crédito presumido apropriado pelo próprio insumo”.
Nesses termos, entendo que deva ser dado dar parcial provimento ao recurso, para
reconhecer a possibilidade de apropriação de créditos nos serviços de frete na aquisição de leite
in natura na mesma proporção do crédito presumido da agroindústria gerado na aquisição do
próprio insumo.
Frete nas remessas/transferências de insumos entre estabelecimentos
A possibilidade de serviços de fretes para a movimentação de insumos entre
estabelecimentos do contribuinte gerarem direito à apuração de créditos da não cumulatividade é
mais pacífica.
Ampara-se no entendimento de que os fretes para movimentação de matéria prima
entre o armazém e a fábrica, embora não vinculados à operação de compra da matéria-prima nem
à operação de venda do produto enquadrado, equiparam-se aos custos de produção e, nessa
condição, devem gerar créditos das contribuições PIS/COFINS com ânimo no que dispõe o
inciso II do art. 3o das leis de regência. Diversas decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) nesse sentido, a exemplo do Acórdão no 9303-011.953:
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETES PARA TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA FIRMA. POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de serviços de
fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do contribuinte”.
(Sessão de 15 de setembro de 2021 - Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Assim, voto por dar provimento ao recurso neste tópico.
Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

Tema também polêmico e muito discutido em todas as Turmas deste Conselho.
Tenho me filiado ao entendimento de que os bens e serviços consumidos depois
do encerramento do processo produtivo não podem em regra ser considerados insumos, pois se
enquadram em fase subsequente ao processo de produção, também não se encaixando na
hipótese de crédito de frete na venda por se relacionar a uma fase logística anterior à venda.
Entendimento também constante Acórdão no 9303-011.953, de relatoria do Conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas, em decisão recente:
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETES
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições sociais, está
inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os
fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma,
por se tratar de serviço tomado depois de encerrado o processo produtivo, não se
subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos não ensejam
creditamento.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes do STJ.”. (Sessão de 15 de setembro de 2021 - Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas)
Peço vênia para trazer como meus os fundamentos utilizados pelo i. Conselheiro
Relator naquele Acórdão (destaques nossos):
“Embora tenha afastado a aplicação das instruções normativas SRF 247, de 2002, e
404, de 2004, ao interpretar o conceito de insumo com o norte dos critérios da
essencialidade e da relevância, o STJ vinculou-o ao processo produtivo, que se
encerra com a obtenção de um produto acabado. Como corolário desse entendimento,
os bens e serviços consumidos depois do encerramento do processo produtivo não
podem ser considerados como insumos. Assim, entendo que descabe crédito de frete
de produtos acabados entre estabelecimentos, mesmo em se tratando de formação de
lotes, pois se trata de fase pós processo de produção, e não se encaixa na hipótese de
crédito de frete na venda, relacionando-se a uma fase logística anterior à venda.
Reitero, neste ponto, a mudança do meu entendimento a respeito da possibilidade de
creditamento das contribuições sociais sobre o custo dos fretes para transporte
intercompany de produtos acabados com fulcro no art. 3o, inc. IX, das Leis de Regência
da Não Cumulatividade das Contribuições Sociais. Meu entendimento anterior era no
sentido de que a caracterização da operação de venda prescindia da efetiva mudança
de titularidade do produto, pois o centro de custo “operações de venda” contemplaria
os fretes sobre produtos acabados. Porém, após minuciosa pesquisa jurisprudencial,
constatei que o STJ tem entendimento dominante no sentido que as operações de
venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp
1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da
instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp
1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o, II, da Lei 9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer
implicitamente, foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido
opostos Embargos de Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ
("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a
teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese
recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de
regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a
impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta
com a atividade-fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação
com a prestação de serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de
mercadorias ao destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de
concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido nos
autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista que
tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas
às
transferências
internas
das
mercadorias
para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado
ao desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente
geram crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim,
desde que sejam suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos
acabados entre estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar
uma operação de venda, não gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento
dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula 568 desta Corte, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula
83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Com esses fundamentos, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa dos
créditos tomados sobre o valor dos fretes pagos para transporte de produtos acabados
entre estabelecimentos do contribuinte pra a formação de lotes”.
Desta maneira, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a possibilidade de apropriação de créditos nos serviços de frete na
aquisição de leite in natura na mesma proporção do crédito presumido da agroindústria gerado na
aquisição do próprio insumo e para reverter as glosas relativas às serviços de fretes para a
movimentação de insumos entre estabelecimentos do contribuinte.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado
Em que pese o como de costume bem fundado voto do Conselheiro Relator Luis
Felipe de Barros Reche, ouso divergir de seu posicionamento quanto à possibilidade de apuração
de créditos do Pis e da Cofins calculados em relação aos fretes incorridos nas aquisições de
produtos suspensos (leite in natura) e nas transferências de produtos acabados, principalmente
no caso dos autos, em que as mercadorias vendidas - os laticínios - possuem reduzido prazo de
validade e são mais suscetíveis a agentes externos, sendo, no mínimo, essencial que estejam
geograficamente próximas dos adquirentes.
Com a nova definição de insumo estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.221.170/PR, ficou ainda mais claro, no meu entendimento, que o frete – desde que,
à luz do processo produtivo no qual esteja inserido, atenda aos parâmetros da essencialidade ou
da relevância – não se afigura tão somente como um mero componente acessório do custo de
aquisição de um bem adquirido, assumindo, assim, posição autônoma para que, na condição de
serviço utilizado como insumo, possa por si só gerar direito a crédito.
Referido entendimento decorre de duas premissas.
A primeira se exterioriza na ideia de que, para fins de tomada de créditos, a
delimitação do processo produtivo deve ser concebida sob um prisma mais amplo, que
contemple todos aqueles subprocessos afetos ao núcleo do propósito econômico da empresa e
não sob a restrita ótica de uma “linha de montagem”, em que se pode objetivamente definir o seu
começo e o seu fim. Até porque esse enfoque é incapaz de acomodar a complexidade das
diferentes atividades econômicas atualmente desenvolvidas e - principalmente – não se mostra
perfeitamente conciliável com os próprios critérios da essencialidade e relevância, que se
utilizam do “teste da subtração” para definição do que é insumo.
O outro pressuposto é sobremaneira mais simples e decorre do inexorável fato de
que o frete é, para todos os efeitos, um serviço como outro qualquer, comportando direito ao
crédito sempre que se mostrar essencial ou relevante no contexto das atividades econômicas
desenvolvidas pela empresa, não se mostrando acertado, assim, considerá-lo como serviço sui
generis, recebendo distinto tratamento em relação aos demais serviços adquiridos.
É claro que o novo “status” do frete não lhe retira da categoria de componente do
custo de aquisição de um bem adquirido – mesmo porque tal condição decorre em verdade da
ciência contábil - de modo que, no caso das pessoas jurídicas que produzem ou industrializam
bens destinados a venda ou que prestam serviços, o frete poderá ensejar direito a crédito
autonomamente (desde que essencial ou relevante) ou como componente do custo de aquisição.
Feitas essas breves considerações, detenho-me ao ponto de divergência: o frete
incorrido na aquisição de produtos suspensos (leite in natura) e aquele incorrido na transferência
de produtos acabados.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

De acordo com as considerações do voto-vista da Min. Regina Helena Costa, no
REsp no 1.221.170/PR, no plano dogmático, havia três linhas de entendimento identificáveis no
que concerne ao alcance do termo insumo: i) a orientação restrita, que adotava como parâmetro a
tributação baseada nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato
físico com o produto; ii) a orientação intermediária, consistente em examinar, casuisticamente, se
há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a
avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência; e, por fim, (iii) a orientação ampliada,
cujas bases se aproveitam do amplíssimo conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Como consabido, prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a linha
intermediária, que, se por um lado não tem alcance tão amplo como aquele que se exterioriza
pela legislação do IRPJ, tampouco é limitada aos critérios físicos estabelecidos pela legislação
do IPI, acarretando, a meu ver, não só a necessidade de uma nova leitura acerca do conceito de
insumo como também de um novo entendimento a respeito do alcance do termo “produção”,
para fins de tomada de crédito das contribuições.
É que não parece razoável admitir que o STJ tenha abandonado a orientação
restrita a respeito do conceito de insumo, aproveitada da legislação do IPI - que, a princípio,
identificava como tal apenas os insumos diretos, as matérias-primas e os produtos intermediários
– e, ainda assim, tenha continuado a acolher a ideia de que o termo “produção” continue
intrinsecamente ligado àquela legislação. Nessa hipotética situação, não restariam
compreendidas no conceito de insumo aquelas atividades que, a despeito de serem
manifestamente essenciais ou relevantes e, assim, afetas à atividade econômica desempenhada
pela pessoa jurídica, ocorrem fora dos rígidos limites do processo produtivo em sentido estrito,
isto é, daquele demarcado de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação do IPI.
Nesse contexto, penso que a leitura mais adequada para a questão passa pela
possibilidade de tomada de créditos em relação a todos os bens e serviços que sejam essenciais
ou relevantes - conforme definiu o STJ - e, ao mesmo tempo, incluam-se naquele eixo central de
atividades que, em conjunto, revelem o próprio propósito econômico da pessoa jurídica, ainda
que tais atividades ocorram antes ou depois do rigoroso processo produtivo delineado pela
legislação do IPI.
É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e qualquer dispêndio,
ainda que, sob a ótica da própria pessoa jurídica, se mostrem essenciais ou relevantes. Conquanto
a expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, por sua generalidade, possa
fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito em qualquer atividade desenvolvida pela
pessoa jurídica, a verdade é que todas as discussões e conclusões lapidadas pelo STJ
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos
pela pessoa jurídica.
Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades acessórias ao seu propósito econômico, diversas da produção de bens e da prestação
de serviços, não representam aquisição de insumos, como ocorre com as despesas havidas nos
setores administrativo, contábil, jurídico etc. da pessoa jurídica - até porque do contrário estar-
se-ia a adotar o conceito da legislação do IRPJ, que, como vimos, fora igualmente rejeitado pelo
STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o fato de o processo
produtivo em sentido estrito não ter se iniciado seja um obstáculo para que referido dispêndio se
encontre inserido no “eixo de produção” da pessoa jurídica e, ainda, que o frete incorrido para
transportar os insumos para dentro do estabelecimento da pessoa jurídica se revele como uma
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901292/2013-62

despesa qualquer, ensejando direito a crédito somente por contabilmente compor o custo de
aquisição, a ponto de afastar a possibilidade de apuração de créditos somente porque o bem
transportado é desonerado.
De forma análoga, igualmente não considero razoável admitir que o frete
incorrido para transportar as mercadorias a serem vendidas pela empresa, ainda que já acabadas,
para localizações mais próximas de seus clientes se traduza em mera despesa operacional ou -
utilizando-se da mesma linha cognitiva acima exposta - que o fato de o processo produtivo em
sentido estrito já ter se encerrado seja óbice para que esses valores se reputem inseridos no “eixo
de produção” da pessoa jurídica, afastando a tomada de créditos. Tal conclusão se mostra ainda
mais patente no caso desses autos, pois que, em função do exíguo prazo de validade e da maior
suscetibilidade a agentes externos dos produtos vendidos – laticínios –, o transporte da
mercadoria se revela um fator que pode reduzir sobremaneira a sua qualidade, o que, a meu ver,
satisfaz o critério da essencialidade.
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para
admitir, em maior extensão, com o uso da alíquota básica da contribuição, o crédito apurado
sobre o frete incorrido nas aquisições de produtos suspensos (leite in natura) e nas transferências
de produtos acabados.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital